Tribunal: TJSP
Processo: 2182601-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO – penhora on line – r. despacho que indeferiu o pedido de liberação de valores constritos – recurso do executado - alegação de ser impenhorável, nos termo do art. 833, IV, CPC - proventos de aposentadoria – natureza alimentar – proteção constitucional – art. 7o, inciso X da CF – caráter impenhorável – precedentes deste E. TJSP e do STJ - decisão reformada – recurso

Ementa:

EXECUÇÃO – penhora on line – r. despacho que indeferiu o pedido de liberação de valores constritos – recurso do executado - alegação de ser impenhorável, nos termo do art. 833, IV, CPC - proventos de aposentadoria – natureza alimentar – proteção constitucional – art. 7o, inciso X da CF – caráter impenhorável – precedentes deste E. TJSP e do STJ - decisão reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182601-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante CARLOS
HUMBERTO BÚRIGO, é agravado BRASIL PLURAL RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITO
PETROS
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182601-76.2019.8.26.0000 -Voto no 16772 - abo
2
Agravo de Instrumento no 2182601-76.2019.8.26.0000
Agravante: Carlos Humberto Búrigo
Agravado: Brasil Plural Recuperação de Crédito Petros Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado
Interessados: Milano Estruturas Metálicas Ltda., Industria Metalurgica Santa
Libera Ltda, Jader Jacó Westrup, Guido José Búrigo, Helder Búrigo e
Alexandre Búrigo
Comarca: Barueri
Voto no 16772
EXECUÇÃO
penhora on line
r. despacho que
indeferiu o pedido de liberação de valores constritos
recurso do executado - alegação de ser impenhorável,
nos termo do art. 833, IV, CPC - proventos de
aposentadoria

natureza
alimentar

proteção
constitucional
art. 7o, inciso X da CF
caráter
impenhorável precedentes deste E. TJSP e do STJ -
decisão reformada recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182601-76.2019.8.26.0000 -Voto no 16772 - abo
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Bruno Paes
Straforini, às fls. 1665 (dos autos principais e aqui copiada à fl. 81),
complementada pela decisão de fl. 85, que, em ação de execução ajuizada
pela agravada, indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores
constritos. Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado, preparado e com
atribuição de efeito suspensivo.
Diante da certidão de decurso de prazo sem apresentação
de contraminuta, foi proferido v. acórdão que houve por bem em dar
provimento ao recurso (fls. 103/108).
Sobreveio a contraminuta às fls. 110/120.
Irresignada, a agravada opôs os embargos de declaração
às fls. 124/129 sustentando que houve erronia na anotação de seus antigos
patronos.
Aclaratórios acolhidos em decisão colegiada de fls. 139/143
para o fim de declarar a nulidade do v. aresto outrora proferido.
É o relatório.
Cuida de ação de execução ajuizada pela recorrida em face
do recorrente e interessados em razão de cédula de crédito bancário.
O executado, aqui agravante, sofreu ordem de bloqueio via
Bacen- Jud, no valor de R$ 2.982,07.
Afirmando que se tratava de proventos de aposentadoria, o
executado atravessou a petição de fls. 1660/1663 (fls. 77/80) alegando a
impenhorabilidade com o pedido de imediato desbloqueio.
Foi proferida a seguinte r. decisão de fl. 1665 (aqui copiada
à fl. 81):
“Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182601-76.2019.8.26.0000 -Voto no 16772 - abo
4
Fls. 1660/1663: a impenhorabilidade da aposentadoria não se
confunde com a possibilidade de constrição de valores livremente
depositados em conta pelo devedor, de modo que indefiro o
pedido.
Diga o exequente.
Int.”
Foram opostos os embargos declaratórios, restando
rejeitados às fls. 1676 (fl. 85).
Daí o presente recurso.
Invoca o art. 833, IV do CPC como fundamento legal.
E que os valores creditados em sua conta provém de
aposentadoria, de natureza alimentar.
Discorre sobre questões financeiras em extratos bancários.
Efetuado o cálculo, denota que o valor penhorado
representa menos que 0,4% do crédito exequendo.
E que com o bloqueio, nada restou ao recorrente, com
saldo negativo.
Requer a reforma do assim decidido.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do art. 1015, § único, do CPC.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece que
são impenhoráveis:
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182601-76.2019.8.26.0000 -Voto no 16772 - abo
5
No que tange ao disposto no inciso IV, saliente-se tratar de
garantia de impenhorabilidade absoluta, não admitindo exceções, que
implicariam ofensa ao dispositivo legal e também ao disposto no artigo 7o,
inciso X, da Constituição Federal que garante ao trabalhador a “proteção do
salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa.”.
Dessa forma, não se deve cogitar de retenção ou penhora
sobre os salários recebidos pelo agravante que, notoriamente, possuem
natureza alimentar e prestam-se à sua sobrevivência e de sua família.
No caso concreto, no extrato de fl. 06 (consistente em
reprodução), constata-se que houve dois depósitos de dois benefícios de
aposentadoria (o primeiro de R$ 2.705,13 e o segundo de R$ 1.668,56). E
nesse mesmo dia, o autor efetuou o saque de R$ 1.500,00 para pagamento
de despesas.
Porém no dia seguinte, em 09/05/2019, sobreveio bloqueio
judicial on line da quantia de R$ 2.982,07, restando saldo zero em conta do
agravante.
Contudo, mesmo que se assim não fosse, não haveria a
possibilidade de ser penhorada aludida verba, pelo seu caráter
impenhorável, conforme já exposto.
Assim, tal verba se refere exclusivamente aos proventos do
agravante, sendo, portanto, impenhorável.
Nesse sentido o entendimento dessa E. Câmara:
“PENHORA. SALÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. O caráter alimentar
dos valores recebidos a título de salário ou benefício
previdenciário deve ser analisado casuisticamente. No caso, restou
evidenciado que os valores penhorados têm origem no pagamento
de remuneração, cujo valor se reveste do caráter alimentar e se
apresentam irrisório frente ao valor da execução, mas não à
sobrevivência da agravante e seus familiares. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2259873-83.2018.8.26.0000; Relator
(a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campo Limpo Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento:
21/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).
E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182601-76.2019.8.26.0000 -Voto no 16772 - abo
6
“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD.
ARTIGO 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PENHORA SOBRE
OS ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR DEPOSITADOS EM
CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE SE HARMONIZA COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão recorrido
manifestou-se, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas
as questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não
adotando a tese defendida pelo recorrente, de forma que não houve
ofensa ao artigo 535 do CPC/1973. 2. É inadmissível a penhora
parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor -
Precedentes. 3. Agravo não provido.” (AgInt no AREsp 487.007/DF,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16/8/2016, DJe 26/8/2016).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES.
SÚMULA
N.
83/STJ.
DECISÃO
MANTIDA.
1.
Consoante
entendimento consolidado desta Corte, é incabível a penhora
incidente sobre percentual de valores recebidos a título de
subsídio,
soldos,
salários,
remunerações,
proventos
de
aposentadoria e pensões entre outros, em virtude de sua natureza
alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. Agravo regimental
a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 637.440/DF, Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
25/8/2015, DJe 28/8/2015).
Deve-se, portanto, se reformada a r. decisão hostilizada,
determinando-se o desbloqueio, por se tratar de verba salarial, sendo
impenhorável.
Assim e em harmonia com todo o exposto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator